Tribunal: STF
Processo: RE 1346619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC - A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA - PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1 - A impossibilidade jurídica do pedido é uma questão que diz respeito ao mérito da demanda, com cognição exauriente, não devendo ser averiguada como preliminar, porque o exame é feito em estado de asserção. Preliminar rejeitada.



    2 - A questão de ordem analisada no Mandado de Segurança n. 2356/90 (100.01.001.001-3) ocorreu de forma incidental, não tendo sido veiculada como uma demanda. De forma que não configura litispendência por não envolver as mesmas partes, causa de pedir, pedido. Preliminar rejeitada.



    3 - A matéria tratada na presente demanda é de ordem pública, qual seja a violação à ordem constitucional, razão pela qual pode ser arguida a qualquer tempo. É justamente a perpetuidade de efeitos jurídicos inconstitucionais decorrentes da coisa julgada que autoriza o exercício da pretensão do Estado por meio do ajuizamento da ação declaratória. Preliminar de prescrição rejeitada.



    4 - Mérito: O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade.



    5 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS).



    6 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc- a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes.



    7 - Pedido julgado improcedente” (fls. 6-8, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, os incs. I, II, XXXV e LIV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a al. a do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que “a jurisprudência do STF confere eficácia relativa à coisa julgada, admitindo, posto isso, a sua relativização quando fundada em lei inconstitucional ou interpretação inconstitucional” (fl. 53, e-doc. 27).



    Salienta que a “aplicação de entendimento consolidado na jurisprudência do STF, sem afetação de atos jurídicos já consolidados, não induz contrariedade ao instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (fl. 83, e-doc. 27).



    Assinala que “a decisão proferida no processo originário, porque contraria a Constituição, na interpretação que lhe atribui o Supremo Tribunal Federal, não é dotada de ‘efeitos substanciais’, e por isso não faz coisa julgada material” (fl. 84, e-doc. 24).



     



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal apenas admite a relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional em hipóteses excepcionais. (…)



    Ocorre que este é, sem qualquer margem a dúvidas, um caso excepcional.



    Em primeiro lugar porque o objetivo da propositura desta ação judicial é conferir respeitabilidade a posicionamento jurídico firmado por esse Tribunal a respeito da interpretação e aplicação da Carta da República. (…)



    Em segundo lugar porque a rejeição do pedido formulado impede o restabelecimento do tratamento isonômico entre os servidores estaduais: (…)



    Em terceiro lugar porque, como dito, o atendimento do pedido formulado (o sobrestamento do pagamento de precatório formado para pagamento de créditos pretéritos) não atingira situações jurídicas consolidadas, não afetando, assim, a segurança jurídica das relações jurídicas. (…)



    Em quarto lugar porque é claramente excepcional hipótese fática que ensejou a deflagração deste processo. Afinal, como restou demonstrado nesta peça recursal:



    a) o resultado do julgamento deste recurso é necessário para a pacificação de discussão jurídica que envolve mais de 20.000 (vinte mil) servidores públicos estaduais;



    b) essa contenda judicial atinge mais de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de reais);



    c) o pagamento desses créditos comprometerá a capacidade do Estado do Espírito Santo para adimplir as suas demais obrigações com precatórios, pois será necessária a utilização de 2% da receita corrente líquida por mais de 40 (quarenta) anos para o seu pagamento integral” (fls. 84-85, e-doc. 29).



     



    Assevera que “os precedentes do STF invocados na decisão recorrida não afastam o pleito do Estado e que é viável, inclusive com base na jurisprudência consolidada neste tribunal constitucional, a relativização da coisa julgada inconstitucional” (fl. 87, e-doc. 27).



     



    Pede “a) o conhecimento deste Recurso Extraordinário; b) o seu integral provimento, decretando-se, com isso, a reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial” (fl. 87, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor o acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O que o Estado do Espírito Santo almeja nesta declaratória de nulidade é justamente rescindir o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob nº 2766/91 após escoado o prazo da ação rescisória, apontando a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/1987 declarada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 166581/ES e 204882/ES.



    Dessa forma, os limites desta demanda se circunscrevem à possibilidade de declaração de inexistência da sentença definitiva que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da importância prevista no art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/1987, declarado inconstitucional posteriormente pelo Pretório Excelso. Em outros termos, discute-se se o Estado do Espírito Santo deve aos credores e não o quantum devido. 



    A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1997, que instituíra o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), porque proferida em controle difuso após o trânsito em julgado do acórdão questionado, não tem o condão de relativizar a coisa julgada. 



    A observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, dentre os vários princípios que dela resultam, o concernente à segurança jurídica. 



    Nessa linha de intelecção, o STF já decidiu que a querela nullitatis não é cabível para o fim específico de declarar a nulidade de sentença ou acórdão fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional e, portanto, para desconstituir a coisa julgada formada. (...)



    Calha registrar que o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é de observância obrigatória, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC. 



    Assim, porque se trata de coisa julgada e já tendo decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, improcede o pleito de desconstituição ou relativização mediante a invocação dos artigos 741, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e dos artigos. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput, 61, §1º, II, ‘a’, 169, da Constituição Federal” (fls. 60-62, e-doc. 18). 



    Este Supremo Tribunal, nos termos da Súmula Vinculante 42, assentou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” e reconheceu ser possível relativização da coisa julgada em situações idênticas à trazida na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.383.608, de minha relatoria, DJe 30.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022; Recurso Extraordinário n. 1.401.584, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.339.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021.



    5. Em situação jurídica similar à deste processo, o Supremo Tribunal Federal também concluiu ser “aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo” (RE n. 977.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora